Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0700790-73.2020.8.07.0000 AI Agravante : MAGNO CASSIANO DIAS Agravado : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Magno Cassiano Dias contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Procedimento Comum Cível n° 0731612-34.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência (concessão imediata do auxílio acidente), nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Alega o autor que a perícia realizada perante a Justiça Federal reconheceu que está incapacitado de forma parcial e permanente. No entanto, observa-se dos esclarecimentos prestados pelo perito (ID52697307), que ele entendeu que o autor está apto para a função declarada de mecânico de automóveis. Dessa forma, não há como ser deferida a tutela de urgência neste momento, sendo necessário aguardar a realização da perícia médica já designada, para melhor esclarecimento da situação atual de saúde e capacidade laborativa do autor. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Intime-se o autor. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2020 14:24:12.”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 13680081, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Aduz que a r. decisão combatida está eivada de erro de julgamento e merece ser reformada. Afirma que, “muito embora o periciando conserve capacidade laborativa, é inegável reconhecer que houve redução de capacidade laborativa ou no mínimo necessidade de realização de esforço acrescido para desempenho das funções habituais, em razão de acidente de trabalho que lhe causou perda da visão do olho esquerdo”. Explica que “a sequela encontra-se definitivamente consolidada, o agravante está cego do olho direito, faz jus portanto ao auxílio acidente, em razão de evidente redução de capacidade laborativa”. Defende que “a existência de capacidade laborativa para as funções habituais não impede a concessão, posto que o auxílio acidente pressupõe pela própria natureza a existência de capacidade laborativa, ainda que reduzida”. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar, desde já, que o Agravado lhe conceda o auxílio acidente. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e conceder em definitivo o auxílio acidente pretendido. Sem preparo ante a concessão da justiça gratuita na origem (Id. 13682167 – Pág. 171). Decido. Inicialmente, mantenho a gratuidade de justiça já deferida pelo MM. Juiz a quo, conforme Id. 13682167 – pág. 171. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, pois, da análise dos autos, verifica-se que inexiste qualquer elemento hábil a evidenciar, com a necessária clareza e segurança, que o Agravante possui direito ao auxílio acidente pleiteado. Conforme se depreende da decisão Id. 13682167 – p. 171, proferida pelo MM. Juiz a quo, em razão do vasto tempo decorrido desde a perícia realizada perante a Justiça Federal, foi determinada a realização de nova prova pericial para a constatação do grau de deficiência do ora Agravante. Da mesma sorte, na r. decisão agravada (Id. 13682167 – p. 181 – decisão de reconsideração), o MM. Juiz indeferiu a tutela de urgência, porquanto nos esclarecimentos prestados (Id. 52697307 – autos principais) o perito entendeu que o Autor está apto para a função declarada de mecânico de automóveis e, por esse motivo, é necessário aguardar a realização da perícia médica já designada para melhor esclarecer a situação atual de saúde e capacidade laborativa. Nesse contexto, resta evidente a necessidade de ampla dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o direito ao recebimento do auxílio acidente, como bem observou o MM. Juiz a quo. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora